Tribunal: STF
Processo: RE 1211446
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDOS DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. INSTITUTO VOLTADO A ENRIQUECER O DEBATE E AUXILIAR O JUDICIÁRIO NA FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LICENÇA-MATERNIDADE. UNIÃO HOMOAFETIVA. INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. EXTENSÃO DA LICENÇA-MATERNIDADE À MÃE NÃO GESTANTE. DIREITO À IGUALDADE, À DIGNIDADE HUMANA E À LIBERDADE REPRODUTIVA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. PLURIPARENTALIDADE. PEDIDO DE INGRESSO DEDUZIDO POR ENTIDADES DEDICADAS À DISCUSSÃO DA QUESTÃO POSTA NOS AUTOS. PREENCHIMENTO DO BINÔMIO RELEVÂNCIA-REPRESENTATIVIDADE. ADMISSÃO COMO AMICUS CURIAE.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário, no qual se discute a possibilidade de concessão de licença-maternidade à mãe não gestante, em união estável homoafetiva, cuja companheira engravidou após procedimento de inseminação artificial.



    Foram deduzidos os seguintes pedidos de intervenção, na qualidade de amici curiae:



    a) CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM SEGURIDADE SOCIAL — CNTSS/CUT, entidade associativa de direito civil, sem fins lucrativos, de caráter eminentemente representativo, social e assistencial dos trabalhadores da Seguridade Social brasileira, cujos fundamentos estatutários são o compromisso com a defesa dos interesses imediatos históricos da classe trabalhadora e a luta por melhores condições de vida e trabalho e/ou engajamento no processo de transformação da sociedade brasileira, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 04.981.307/0001-71 (Petição 43.254/2020 — Doc. 9);



    b) GRUPO DE ADVOGADOS PELA DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO — GADVS, entidade de direitos humanos com consolidada atuação nacional, em defesa dos direitos da diversidade sexual e de gênero da população LGBTI+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos), tendo dentre os seus objetivos atuar em quaisquer campos que julgue necessários para promover os direitos da população LGBTI+, com igualdade de direitos e igual dignidade jurídica relativamente aos conferidos a pessoas heterossexuais cisgêneras, bem como para o enfrentamento da homofobia, da transfobia e da discriminação a quaisquer minorias sexuais e de gênero e a quaisquer pessoas que não se enquadrem na heterossexualidade cisgênera, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 17.309.463/0001-32 (Petição STF 57.887/2020 – Doc. 14); e



    c) INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO — IBDP, associação civil de cunho científico-jurídico e de finalidade sociocultural, sem fins lucrativos, tendo dentre os seus objetivos acompanhar e atuar, inclusive, nas Turmas Nacional e Regional de Uniformização e nos Tribunais Superiores, como amicus curiae, com vistas a colaborar para o conhecimento do Direito e da ciência jurídica afeta à Seguridade Social e suas ramificações jurídicas, mesmo em outras matérias afins que tenham impacto direto ou reflexo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 06.136.459/0001-01 (Petição STF 94.610/2020 – Doc. 17);



    É o Relatório. DECIDO. 



    O Supremo Tribunal Federal tem entendido que a presença do amicus curiae no momento em que se julgará a questão constitucional cuja repercussão geral fora reconhecida não só é possível como também desejável.



    Deveras, o amicus curiae e, mais amplamente, os terceiros interessados, são instrumentos processuais voltados a oferecer subsídios para o desate da lide. Sua atuação visa enriquecer o debate e auxiliar a Corte na formação de sua convicção.



    É cediço que o telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na pluralização do debate constitucional, com vistas a municiar a Suprema Corte dos elementos informativos necessários ou mesmo de novos argumentos que possam ter o condão de auxiliar no deslinde da controvérsia. Assim, a habilitação de entidades representativas se legitima sempre que restar efetivamente demonstrado o nexo de pertinência entre as finalidades institucionais da entidade e o objeto da questão constitucional cuja repercussão geral fora reconhecida.



    In casu, verifico que as entidades requerentes representam a coletividade diretamente dedicada ao debate da questão relativa à concessão de licença-maternidade à mãe não gestante em união estável homoafetiva, cuja companheira engravidou após procedimento de inseminação artificial, de modo que as suas contribuições podem enriquecer o debate, devendo ser admitidas.



    Por fim, anote-se que a formulação do pedido de ingresso pela CNTSS/CUT e pelo GADvS ocorreu antes da liberação do processo para inclusão em pauta de julgamento, em 9 de setembro de 2020. Por outro lado, não obstante o pedido de admissão pelo IBDP ter sido formulado após referida data, tendo em vista o longo lapso temporal desde o evento e sua exclusão do calendário de julgamentos, admite-se o seu ingresso no processo.



    Ex positis, DEFIRO os pedidos de ingresso no feito da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social — CNTSS/CUT; do Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero — GADvS; e do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário — IBDP, na qualidade de amicus curiae.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente